Tribunal: TJMT
Processo: 1006590-85.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006590-85.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MATHEUS SILVEIRA PUPO - CPF: 315.393.878-44 (ADVOGADO), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (AGRAVANTE), S. M. A. D. S. - CPF: 119.077.321-01 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIANE FRANCISCA PINHEIRO ALVES DOS SANTOS - CPF: 061.390.771-09 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JEANDRES KERLLYS BRITO GUIMARAES - CPF: 689.372.611-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO PSICOLÓGICO COM MÉTODOS ESPECÍFICOS. AUSÊNCIA DE PROFISSIONAL HABILITADO NA REDE CREDENCIADA. CUSTEIO EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. POSSIBILIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA. CUSTEIO INTEGRAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar o custeio de tratamento psicológico de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), pelos métodos JASPER e DIR/
Floortime
, em clínica não credenciada, mantendo as demais terapias na rede conveniada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para compelir a operadora ao custeio de tratamento fora da rede credenciada, diante da alegada ausência de profissionais habilitados para aplicação de métodos terapêuticos específicos indicados por prescrição médica.

III. Razões de decidir

3. A probabilidade do direito encontra-se evidenciada pela prescrição médica específica e pela ausência de demonstração, pela operadora, de disponibilidade de profissionais habilitados na rede credenciada para execução das metodologias indicadas.

4. A Resolução Normativa no 539/2022 da ANS assegura a cobertura de métodos e técnicas prescritos ao tratamento do TEA,
desde que executados por profissional habilitado, impondo à operadora o dever de viabilizar o atendimento adequado.

5. Configurada a indisponibilidade de prestador apto na rede credenciada, impõe-se o custeio do tratamento fora da rede, não se tratando de mera liberalidade do beneficiário, mas de falha na prestação do serviço.

6. O perigo de dano revela-se no risco de regressão do desenvolvimento do menor, sendo a continuidade terapêutica elemento essencial à preservação de suas capacidades cognitivas e sociais.

7. O eventual impacto econômico-financeiro não se sobrepõe aos direitos fundamentais à saúde, à dignidade da pessoa humana e à proteção integral da criança.

8. Inviável a limitação do custeio aos valores de reembolso contratual, porquanto caracterizada a insuficiência da rede assistencial ofertada pela operadora.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de profissional habilitado na rede credenciada para aplicação de método terapêutico específico prescrito a paciente com TEA autoriza o custeio integral do tratamento em clínica não credenciada.

2. O risco de regressão no desenvolvimento de menor com TEA configura perigo de dano apto a justificar a concessão de tutela de urgência em face de operadora de plano de saúde."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 1o, III; 227; CPC, art. 300; Lei no 9.656/1998; RN ANS no 539/2022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
2.700.864/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j.
17/03/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de

Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (Processo no 1046407-87.2025.8.11.0002) ajuizada por
S. M. A. D. S.
(menor impúbere), deferiu parcialmente a tutela de urgência.

A decisão agravada determinou que a operadora de saúde autorizasse e custeasse, no prazo de 5 (cinco) dias, o tratamento psicológico do menor pelos métodos específicos JASPER e DIR/
Floortime
em clínica não credenciada (Clínica EXISTIR), mantendo, contudo, as demais terapias (fonoaudiologia, terapia ocupacional e fisioterapia) na rede credenciada (Clínica REATIVE).

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese:

a)
a
ausência dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela;

b)
q
ue não houve negativa de cobertura, mas o correto direcionamento do beneficiário para clínica integrante de sua rede credenciada (Clínica REATIVE);

c)
a
inexistência de obrigatoriedade legal ou contratual de custeio integral em clínica particular escolhida livremente pela família;

d)
a
ilegalidade da exigência de certificações privadas específicas (ICDL 201) como condição de cobertura, bem como a necessidade de dilação probatória (perícia) para desqualificar a rede credenciada.

Pugnou pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso para revogar a tutela ou, subsidiariamente, limitar o custeio aos valores da tabela contratual (reembolso).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, sob o fundamento de que o perigo de dano reverso
,

consistente no
risco de regressão do quadro clínico da criança com Transtorno do Espectro Autista
–
TEA
,
sobrepõe-se ao risco financeiro da operadora.

O Juízo
a quo
prestou informações (Ofício n. 004/2026/GAB), esclarecendo que o deferimento foi apenas parcial, pois constatou-se a ausência de profissionais habilitados na rede credenciada exclusivamente para as metodologias psicológicas JASPER e DIR/
Floortime
, mantendo as demais terapias na rede própria.

Devidamente intimado, o
a
gravado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. Destacou a validade da Resolução Normativa 539/2022 da ANS e a falha na prestação de serviço da rede credenciada quanto aos métodos prescritos.

Com vista dos autos, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, priorizando o direito fundamental à saúde do menor.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DR.
JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Juízo
d
e Admissibilidade

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e o preparo, conheço do presente Agravo de Instrumento.

Mérito

A controvérsia cinge-se em verificar o acerto ou desacerto da decisão de primeiro grau que impôs à operadora de plano de saúde a obrigação de custear tratamento psicológico para Transtorno do Espectro Autista (TEA), com métodos específicos (JASPER e DIR/
Floortime
), em clínica fora da sua rede credenciada.

De
início
, insta salientar que, em sede de agravo de instrumento interposto contra decisão que analisa pedido de tutela de urgência, o exame da matéria deve se restringir à presença ou não dos pressupostos autorizadores da medida, insculpidos no art. 300 do Código de Processo Civil.

Pois bem. O
a
gravado é menor impúbere diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e possui prescrição médica para acompanhamento terapêutico multidisciplinar especializado.

A
a
gravante sustenta que disponibilizou o tratamento em sua rede credenciada (Clínica Reative) e que o beneficiário não detém o direito de eleger livremente prestador não credenciado às expensas da operadora. Todavia, tal argumentação não se sustenta diante do contexto fático delineado nos autos e adequadamente valorado pelo magistrado de origem.

Conforme as informações prestadas pelo Juízo
a quo
, a tutela de urgência deferida foi parcial. O magistrado
determinou a manutenção na rede credenciada (Clínica Reative) dos serviços de fonoaudiologia, terapia ocupacional e fisioterapia, por entender que a referida clínica demonstrou aptidão para tais terapias.

O deslocamento para a rede particular (Clínica Existir) ocorreu
exclusivamente em relação ao tratamento psicológico, sob o fundamento de que a operadora não comprovou possuir, em sua rede credenciada, profissionais com habilitação/certificação nos métodos JASPER e DIR/
Floortime
, expressamente indicados pelo médico assistente do menor.

A Resolução Normativa no539/2022da ANS garante que,parao tratamento de transtornos do espectro autista, as operadoras devem fornecer os métodos e técnicas indicados pelo profissional assistente, desde que realizados por profissional habilitado.

Ademais, verificada a indisponibilidade de prestador credenciado habilitado para a metodologia específica indicada, é dever da operadora arcar integralmente com o tratamento em clínica não conveniada.

Neste sentido
o entendimento do STJ
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA. EXCEÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Decisão agravada reconsiderada, uma vez que as razões recursais foram elaboradas de forma integralmente compreensível.

2. Esta Corte Superior possui entendimento de que "a obrigação principal assumida pela operadora é a de disponibilizar, em sua rede credenciada, profissionais aptos a realizar o atendimento do beneficiário; apenas na hipótese de indisponibilidade ou inexistência de prestador credenciado, surge para a operadora o dever de garantir atendimento fora da rede credenciada ou fora do município, nos moldes do que estabelece a Resolução Normativa 566/2022" (REsp 2.008.283/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 11/4/2023,
DJe
de 14/4/2023).

3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.700.864/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 25/3/2025.)
(destaquei)

Nesse cenário, a probabilidade do direito do menor está amplamente demonstrada pela prescrição médica específica, somada à ausência de comprovação de que a clínica credenciada dispõe de profissionais com a qualificação técnica necessária para a aplicação dos métodos terapêuticos prescritos.

De igual modo, o perigo de dano milita inteiramente em favor do infante. Conforme bem pontuado pelo parecer ministerial, a interrupção de tratamentos já iniciados ou a substituição abrupta de equipe, sem a certeza de equivalência técnica, pode acarretar perda dos marcos de desenvolvimento já alcançados e causar regressão
neurológica irreparável.

No curso do processo a agravante terá oportunidade de comprovar, em cognição verticalizada, suas assertivas.

O alegado desequilíbrio econômico-financeiro de
ve ser aquilatado com mais vagar no momento adequado, mas, nesta sede, tal argumento é insuficiente para o não-deferimento do tratamento nos moldes do deferido, em face da situação fático-jurídica do caso concreto.

Eventuais acertos financeiros entre a operadora e a clínica, ou a futura demonstração
,
após instrução probatória no juízo de origem
,
de que a rede credenciada passou a ter profissionais habilitados, são matérias atinentes ao mérito da ação principal, não sendo aptas a revogar a tutela protetiva neste momento de cognição sumária.

Por fim, no que tange ao pedido subsidiário de limitação do custeio aos valores previstos na tabela de reembolso, este não prospera. Em casos de falha na prestação do serviço, configurada pela ausência de profissional habilitado na rede credenciada para aplicar a metodologia específica prescrita, o custeio deve ser integral. A situação não decorre de livre escolha do beneficiário por conveniência pessoal, mas sim de deficiência da própria rede assistencial da operadora.

Assim sendo, a decisão agravada não apresenta vício que justifique sua reforma, devendo ser mantida em todos os seus termos.

Em face d
o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Unimed Nacional – Cooperativa Central
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
inalterada
a decisão de primeiro grau.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de
d
ireito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026